Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-06.2021.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Alegação de cerceamento de defesa – Não caracterização - Documentos encartados pelo banco que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes – Cobrança capitalizada de juros – Possibilidade - Conhecimento prévio do ágio bancário que descaracteriza ilícita capitalização para fins de usura – É

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Alegação de cerceamento de defesa – Não caracterização - Documentos encartados pelo banco que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes – Cobrança capitalizada de juros – Possibilidade - Conhecimento prévio do ágio bancário que descaracteriza ilícita capitalização para fins de usura – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – Juros abusivos – Não verificação - Limitação dos juros contratuais à taxa prevista em instrução normativa do INSS n° 28/2008 - Indexadores alternativos, flutuação de taxas e comissão de permanência – Inocorrência – Inexistência de valores a restituir e/ou indenizar - Sentença mantida – Recurso não provido.*